Tribunal: TJDFT
Processo: 0706523-54.2024.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0706523-54.2024.8.07.0008 RECORRENTE: POLIANA ALVES DOS SANTOS RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REGISTRO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL. EXISTÊNCIA DO DÉBITO. EXERCÍCIO DO DEVER LEGAL DO DIREITO DE COBRANÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. OFENSA À DIALÉTICA RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do Juizado Especial Cível do Paranoá que julgou improcedentes os pedidos iniciais. 2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Narrou que seu nome foi incluído de forma ilícita no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil pela requerida. Destacou que tal restrição interna inviabilizou o seu acesso a um financiamento, trazendo-lhe transtorno. Observou que o débito era de R$ 533,96 (quinhentos e trinta e seis reais e noventa e seis centavos), lançado em setembro de 2022, sem nenhuma notificação prévia. Frisou que a ausência de aviso prévio caracteriza afronta aos direitos do consumidor a colocando em situação constrangedora. Pontuou que tentou resolver extrajudicialmente, mas não obteve êxito. 3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram oferecidas contrarrazões (ID 70043199). 4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. 5. As questões trazidas para análise desta Turma Recursal consistem no registro indevido no Sistema de Informações de Crédito do banco central (SCR) e no cabimento da indenização por danos morais. 6. Em suas razões recursais, a autora, ora recorrente, alegou que o consumidor deve ser previamente notificado acerca da sua inclusão no cadastro de inadimplentes, nos termos do §2° do art. 43 do CDC. Pontuou que a Resolução n° 4.571/17 do BACEN exige que as instituições financeiras comuniquem de maneira clara e objetiva ao consumidor sobre os dados enviados para o SCR. Ressaltou que a manutenção do registro, mesmo após a quitação do débito, está de acordo com a legislação vigente, já que não há determinação para exclusão automática. Argumentou que a inscrição indevida sem a devida comprovação da obrigação pode gerar presunção de dano moral, mas que esse não seria o caso da autora. Observou que a mera alegação da autora no sentido de que se sentiu ofendida ou incomodada com a negativação, não é suficiente para caracterizar a existência de dano. Ressaltou que da análise dos fatos a recorrente carece de provas suficientes para embasar a alegação por danos morais. Ao final, requereu o recebimento do recurso e o seu provimento para reformar a sentença, declarar a inexistência do débito e condenar a instituição recorrida no pagamento de indenização por danos morais. 7. A parte recorrente elaborou tese recursal no sentido de que o débito existe e sua cobrança é regular, bem como que a simples inscrição do crédito no SCR não constitui hipótese de dano moral in re ipsa. A sentença atacada foi de improcedência dos pedidos, sendo as razões recursais condizentes com o desacolhimento da pretensão autora. O recorrente não impugnou os fundamentos centrais da sentença exarada pelo juízo de origem, sendo o recurso evidentemente inútil e desprovido de qualquer fundamentação conexa à razão de decidir. Diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, o recurso inominado não deve ser conhecido, com fulcro no art. 11, V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do CPC. 8. Recurso não conhecido. 9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1994402, 0706523-54.2024.8.07.0008, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/05/2025, publicado no DJe: Invalid date.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Em suas razões recursais, a recorrente discorre sobre a necessidade de notificação prévia como condição essencial para lançamento em cadastro de inadimplentes, sob pena de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e cerceamento de defesa, e acerca do suposto direito à reparação por danos morais decorrentes de inclusão indevida no aludido cadastro. Cita resoluções do Banco Central, dispositivos do CDC e princípios do direito consumerista que entende aplicáveis. No entanto, não foi demonstrada, de forma fundamentada e em tópico próprio, a existência da repercussão geral, deixando de ser preenchido o requisito dos arts. 102, § 3o, da CF/88, 1.035, § 2o, do CPC, e 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Nesse sentido: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Tópico devidamente fundamentado. Ausência. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI no 664.567/RS-QO). 2. A repercussão geral deve ser demonstrada em tópico destacado da petição do recurso extraordinário, não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa. (ARE 1040531 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05/02/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-02-2018 PUBLIC 27-02-2018) Ademais, conforme acórdão acima colacionado, o colegiado registrou ausência de impugnação aos fundamentos centrais da sentença exarada pelo juízo de origem, “sendo o recurso evidentemente inútil e desprovido de qualquer fundamentação conexa à razão de decidir. Diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, o recurso inominado não deve ser conhecido, com fulcro no art. 11, V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do CPC” Assim, nada obstante os argumentos deduzidos pela recorrente, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Turma Recursal exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo (verbete sumular n. 279 do STF). Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente do STF (ARE 1408193 / SP - SÃO PAULO, Decisão proferida pelo(a): Min. Rosa Weber, Julgamento: 03/11/2022, Publicação: 04/11/2022): Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. O acórdão recorrido ficou assim ementado: APELAÇÃO - AÇÃO CONDENATÓRIA - FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - NÃO CONHECIMENTO 1 - Impugnação específica do provimento jurisdicional recorrido. Pressuposto de admissibilidade recursal (CPC, art. 1.010, II). Princípio da dialética. Ausência de impugnação às premissas fáticas e jurídicas estabelecidas na r. Sentença. Recurso que reproduz genericamente e quase na íntegra a contestação, deixando de atacar especificamente os fundamentos da r. Sentença. Não conhecimento do recurso. 2 – O recurso adesivo, por definição, adere ao destino do recurso principal, de modo que o não conhecimento deste implica a inadmissibilidade daquele. (Grifei) RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados. No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 109, I da Constituição Federal. Decido. Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação: A despeito da clareza dos fundamentos da r. Sentença, sobreveio a apelação. O recurso sob análise não impugnou especificamente as premissas adotadas pelo i. Magistrado a quo, limitando-se a reproduzir na praticamente na íntegra a contestação. (...) Sem dúvidas, seu recurso não se qualifica ao conhecimento. A exigência legal (CPC, art. 1.010, II) decorre do princípio da dialética, do qual se extrai a necessidade de o recurso apresentar uma antítese à tese adotada na r. Sentença, a fim de que este E. TJSP desenvolva, em seu julgamento, uma nova síntese, obedecendo à dialética hegeliana. Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito: (...) “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021) (Grifei) (...) Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). (...) Diante do exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de julho de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal